Tribunal: TJMT
Processo: 1047673-15.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047673-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GREYCE FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 299.600.021-87 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº

1047673-15.2025.8.11.0001.

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida:

GREYCE FATIMA DE ALMEIDA

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO EM REGIME DE CODESHARE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE 24 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva
.

2.

A recorrente pretende afastar sua responsabilidade ao argumento de que o trecho aéreo cancelado (Milão/Madrid) teria sido operado por companhia parceira, qual seja, a IBERIA. A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

3.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, da celeridade e da economia processual. Nesse contexto, a análise da legitimidade passiva deve ser realizada à luz da relação de consumo e da teoria da aparência. Os documentos constantes dos autos, especialmente os bilhetes aéreos (ID 324183877), evidenciam que a consumidora contratou diretamente com a LATAM.

4.

A circunstância de determinado trecho ter sido operado por outra empresa, em regime de codeshare, conforme comprovam os documentos de IDs 324183895 e 324183896, não afasta o vínculo contratual estabelecido com a consumidora. Ao contrário, revela a existência de cadeia de fornecedores, na qual todos os seus integrantes respondem solidariamente pelos danos causados, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Para a consumidora, que adquiriu bilhete único junto à LATAM, à responsabilidade pela adequada execução de todo o trajeto recai sobre a empresa contratada. Eventual direito de regresso em face da parceira operacional constitui questão interna entre as fornecedoras, insuscetível de ser oposta ao jurisdicionado. Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

6.

Do mérito.

7.

A autora relata que o voo de retorno da Europa, no trecho Milão/Madrid, integrante do contrato de transporte, foi cancelado, o que ocasionou a perda da conexão para Cuiabá/MT e atraso total de 24 (vinte e quatro) horas na chegada ao destino final, sem a devida prestação de assistência material.

8.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, e de R$ 263,90 (duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos), a título de danos materiais.

9.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o voo cancelado foi operado pela companhia aérea IBERIA. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, a inocorrência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório. Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção integral da sentença.

10.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e por seus consectários.

11.

A sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e as provas constantes dos autos,
razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

É incontroverso que o voo LA 1781, no trecho Milão/Madrid, foi cancelado em 29/06/2024, conforme se extrai da própria declaração de contingência emitida pela LATAM (ID 324183878).

13.

Em decorrência desse cancelamento, a recorrida, que deveria desembarcar em Guarulhos/SP às 17h35min, somente chegou às 05h55min do dia seguinte, perdendo, assim, a conexão para Cuiabá/MT.

14.

A remarcação do voo doméstico apenas para o dia posterior resultou em
atraso total de 24 (vinte e quatro) horas na chegada ao destino final
, inicialmente prevista para 01h10min do dia 30/06, mas efetivada apenas às 01h10min do dia 01/07.

15.

A justificativa de “manutenção” da aeronave configura fortuito interno, isto é, risco inerente à própria atividade empresarial, circunstância que não tem o condão de excluir a responsabilidade da transportadora. Evidencia-se, portanto, a falha na prestação do serviço.

16.

O atraso de 24 (vinte e quatro) horas, sobretudo no retorno de viagem internacional,
aliado à ausência de assistência material adequada, notadamente alimentação e hospedagem, conforme demonstram as despesas suportadas pela consumidora (ID 324183883),
ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. Tal situação é apta a gerar angústia, desgaste físico e emocional, além de frustração, caracterizando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova específica do prejuízo extrapatrimonial
.

17.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

18.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão do cancelamento de voo internacional, que resultou em atraso de aproximadamente 27 horas para o retorno do passageiro ao Brasil, sem a devida assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do voo por necessidade de manutenção não programada na aeronave configura caso fortuito ou força maior capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea; (ii) verificar se o atraso de voo, nas circunstâncias do caso, caracteriza dano moral indenizável; e (iii) analisar se o valor da indenização fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A necessidade de manutenção não programada na aeronave constitui fortuito interno, pois está diretamente relacionada à atividade desenvolvida pela companhia aérea e aos riscos inerentes ao negócio, não afastando sua responsabilidade pelos danos causados aos passageiros.

4
. O atraso de voo não gera dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento, como a ausência de assistência material, falta de informações claras ou perda de compromisso inadiável.

5.
No caso concreto, o expressivo atraso de 27 horas, somado à falta de assistência adequada durante horas no saguão do aeroporto e à ausência de informações claras sobre a remarcação do voo, configura dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo, considerando os precedentes das Turmas Recursais em casos similares, devendo ser reduzido para R$ 8.000,00, quantia que satisfaz o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A necessidade de manutenção não programada na aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos passageiros. 2. O atraso de voo superior a 4 horas, somado à falta de assistência material adequada e à ausência de informações claras, configura dano moral indenizável."
[...]. (N.U 1013697-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).”

19.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

20.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

21.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026